Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0707872-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CIRO PEREIRA MATOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar neste precatório o pedido de revisão dos cálculos dos requisitórios apresentado no juízo da execução e indeferido pela decisão proferida no ID 77156442 do processo de origem, conforme noticiado na comunicação IDs 23790412/23790413. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios